Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. PROCURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. INICIAL NÃO FIRMADA PELA QUERELANTE. NÃO RETIFICAÇÃO NO PRAZO DECADENCIAL.
I – Conforme dispõe o art. 44 do CPP, ao advogado constituído pelo querelante devem ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, devendo conter no instrumento de mandato a descrição do fato criminoso.
II – Além de a inicial não ter sido firmada pela querelante, a ausência de menção ao fato criminoso aponta para o não atendimento dos requisitos exigidos no art. 44 do CPP, circunstância que enseja a rejeição da queixa-crime, salvo se o vício tivesse sido sanado antes do prazo decadencial.
III – Recurso desprovido.